Tribunal: TJBA
Processo: 8015357-85.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8015357-85.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: JULIO PEREIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. DÉBITO DE BAIXO VALOR (R$ 1.205,87). EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA. NÃO CUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL PARA INFORMAR ENDEREÇO COMPLETO DO EXECUTADO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO (ART. 485, IV, DO CPC). AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR SUPERVENIENTE. TEMA 1.184 DO STF. LEGITIMIDADE DA EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR PELO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. VALOR DA DÍVIDA INFERIOR AO LIMITE ESTABELECIDO. DESNECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.A ausência de emenda à petição inicial, após determinação judicial para que o exequente informasse o endereço completo e válido do executado, configura a inobservância de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil. 2.O valor da execução fiscal (R$ 1.205,87) é manifestamente baixo, o que atrai a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 (Repercussão Geral), segundo o qual "É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência, ressalvada a possibilidade de o ente federado ajuizar novamente a execução se demonstrar a existência de bens e/ou direitos penhoráveis, caso em que o ônus da sucumbência será suportado pela parte exequente". 3.A Resolução CNJ nº 547/2024 corrobora esse entendimento, ao dispor sobre a extinção de execuções fiscais de baixo valor, estabelecendo um limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para a dispensa de ajuizamento, reforçando a ausência de interesse de agir na hipótese. 4.O não provimento do recurso se impõe tanto pelo fundamento da sentença (não cumprimento de diligência) quanto pelo baixo valor da execução, em consonância com a jurisprudência vinculante do STF e a regulamentação do CNJ. 5.Apelação Cível conhecida e não provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8015357-85.2022.8.05.0004, sendo Apelante, MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS, e apelado, JULIO PEREIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, 26 de novembro de 2025. FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO JUIZ CONVOCADO - SUBSTITUTO DO 2º GRAU TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19 RELATOR